Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA EM SANEADOR. CULPA. PROVA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO.
1. Estabelece o art. 487, inc. II, do CPC, que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Assim, versando a decisão interlocutória sobre o mérito do processo, acolhendo ou rejeitando prejudicial de prescrição, cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, sob pena de configurar preclusão e formar coisa julgada.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a audiência de instrução foi realizada conforme a resolução do CNJ, de forma presencial e, de resto, não acarretou nenhum prejuízo ao réu, que nem mesmo arrolou testemunhas ou teve seu depoimento pessoal requerido pelo autor.
3. Comprovada a culpa do réu pelas avarias no veículo, a indenização do dano material é medida que se impõe, observando-se as avarias decorrentes do acidente e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.